Tribunal: TCU
Processo: 019.108/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. em desfavor de Alfredo Américo Gadelha, ex-prefeito do município de Bonfim/RR, por irregularidades na aplicação de recursos oriundos do Convênio1798/2000 (Siafi 414569), firmado entre a Funasa-MS e aquela Prefeitura, objetivando a construção de sistemas de esgotamento sanitário em diversas localidades pertencentes àquele município.

Inteiro teor:
Acórdão 1832/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), envolvendo o convênio 1798/2000, firmado com o município de Bonfim/RR. Considerando que, mediante o Acórdão 2035/2013-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos Srs. Flávia Cristina da Costa Melo e Alfredo Américo Gadelha, condenando-os em débito, solidariamente com a Construtora D.S.S. Ltda., bem como aplicando aos responsáveis multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, em razão da quitação da multa que lhe foi imputada, este Tribunal, mediante o Acórdão 9961/2023-TCU-Primeira Câmara , deu quitação ao Sr. Alfredo Américo Gadelha, tendo remanescido, contudo, a obrigação de pagamento do débito solidário; Considerando que, após a rejeição dos recursos interpostos contra as condenações, a coisa julgada foi formada em 4/9/2024, 23/3/2024 e 23/3/2024, respectivamente, para os responsáveis Alfredo Américo Gadelha, Flávia Cristina da Costa Melo e Construtora D.S.S. Ltda., tendo sido autuados os processos de cobrança executiva pertinentes; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 262-264) e do Ministério Público de Contas (peça 265), no sentido da caracterização de prescrição intercorrente, pugnando pelo arquivamento dos autos; Considerando que, de fato, não foram identificados quaisquer atos que evidenciassem o andamento regular do processo aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional entre as datas de 7/4/2005 e 23/9/2008 (despachos de expediente emitidos pela Funasa na fase interna da TCE), bem como entre as datas de 17/1/2014 (parecer do MP/TCU) e 24/10/2017 ( Acórdão 10024/2017-TCU-Primeira Câmara ), tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente, conforme art. 8o, caput , da Resolução 344/2022; Considerando que, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022 (atualizada), "a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que o trânsito em julgado do acórdão condenatório não tenha ocorrido há mais de 5 (cinco) anos e que os critérios de prescrição estabelecidos na referida resolução já não tenham sido considerados em recursos anteriores. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022 e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU (peças 262-265) aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.108/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.497/2013-9 (solicitação); Processo 001.923/2022-6 (cobrança executiva); Processo 001.924/2022-2 (cobrança executiva); Processo 001.922/2022-0 (cobrança executiva) 1.2. Responsáveis: Alfredo Américo Gadelha (XXX.676.132-XX); Construtora D.S.S. Ltda. - ME (03.615.437/0001-28); Flávia Cristina da Costa Melo (XXX.978.434-XX). 1.3. Entidade: Município de Bonfim/RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Vitor Jordan Silva Vilanova (OAB/RR 1.404), representando Deusilene Costa e Silva; Henrique Keisuke Sadamatsu (OAB/RR 208-A), representando Alfredo Américo Gadelha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.